Tribunal: TJSP
Processo: 0005875-20.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005875-20.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANDERSON DONIZETE SUAVE FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo ajuizado em prol de Anderson Donizete Suave Freitas,
para absolvê-lo da imputação de prática de falta disciplinar de natureza grave
em 01/07/2019, anotando-se em seu prontuário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005875-20.2020.8.26.0496 -Voto no 43.995
2
Agravo em Execução no 0005875-20.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
MMo Juiz: Doutor Helio Benedini Ravagnani
Agravante: Anderson Donizete Suave Freitas
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.995
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
AUTORIA,
OU
POR
OCORRÊNCIA
DE
LEGÍTIMA
DEFESA.
PEDIDO
SUPLETIVO
DE
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECONTAGEM DOS LAPSOS PARA LIVRAMENTO
CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO.
CASO EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO
PRODUZIDO
NA
SINDICÂNCIA,
DESDE
A
COMUNICAÇÃO DOS FATOS, NÃO SE MOSTRA
PRECISA, NÃO TENDO SIDO COMPROVADA, DE
FORMA EFETIVA QUEM TENHA INICIADO AS
AGRESSÕES
MÚTUAS,
NÃO
SENDO
DE
SE
DESCARTAR QUE O AGRAVANTE POSSA TER
AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA, SENDO DE RIGOR
SUA ABSOLVIÇÃO.
Recurso provido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Anderson Donizete Suave Freitas, contra a decisão do MMo Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005875-20.2020.8.26.0496 -Voto no 43.995
3
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, pela qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar de
natureza grave pelo agravante em 01/07/2019, sendo determinado o
reinício da contagem dos lapsos para progressão de regimes (fls.
99/103).
Aduz a Defensoria que a decisão seja reformada, para
absolver o agravante, argumentando que a conclusão da sindicância
padece de erro estrutural, já que foi instaurada para apuração de lesões
corporais praticadas por outro condenado contra o agravante, conhecido
como Jaqueline, figurando ele como vítima, que obviamente não pode
ser condenado pelo delito que acusa ter sofrido. Acrescenta que do relato
do agravante se denota que foi ele surpreendido por Rodolfo, que o
agrediu com chutes e pontapés, diante de sua recusa em manter relações
sexuais, tendo o agressor previamente combinado assim agir com
desafeto do agravante, o condenado Renato, tendo ele tão somente
desferido golpes que buscavam a sua legítima defesa, suportando os que
o machucaram mais gravemente, conforme se verifica do laudo juntado
aos autos. Salienta que o agravante, por ser transgênero, sofre repetidas
agressões no presídio, o que motivou, inclusive, solicitação para que seja
transferido de unidade, não havendo provas em absoluto, para que seja
condenado pela prática de falta disciplinar. Supletivamente postula o
afastamento da recontagem dos lapsos para o livramento condicional,
comutação e indulto (fls. 02/12).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo seja negado provimento ao agravo defensivo, mantendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005875-20.2020.8.26.0496 -Voto no 43.995
4
a decisão monocrática, em todos os seus termos (fls. 108/118).
A r. decisão hostilizada foi mantida (fl. 119).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Ednilson Andrade Arraes de Melo, se manifestou pelo
desprovimento ao agravo defensivo, e pela mantença da decisão
monocrática (fls. 123/125).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, o recurso merece acolhida.
Da leitura das peças que instruem o presente agravo
tem-se que a sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar
de natureza grave foi instaurada porque, em 01/07/2019, durante
procedimento de contagem dos presos, o agente de segurança
penitenciária recebeu um bilhete de autoria do agravante, no qual pedia
socorro, porque vinha sendo espancado pelos condenados Rodolfo
Henrique Bastianini e Renato Molina (fl. 15).
Ouvido o agravante em declarações as fls. 45/47,
confirmou te entregado o referido bilhete ao agente, já que em
29/06/2019 foi agredido nas dependências do “seguro” por seu
companheiro Rodolfo, com quem não quis manter relações sexuais, e
que as agressões foram precedidas de diálogo entre Rodolfo e Renato,
vez que são amigos e da mesma cidade, tendo o segundo sugerido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005875-20.2020.8.26.0496 -Voto no 43.995
5
Rodolfo tentasse transferência para a mesma cela de Renato, e que
depois ambos resolveriam o assunto de uma vez. Às indagações
recebidas disse que tardou a relatar os fatos, por temer suspensão de
visitas, e que apenas abriu os braços para se defender de Rodolfo,
chegando a arranhar seu tórax; que depois dos fatos Rodolfo não mais o
agrediu, e tem respeitado seu espaço; que anteriormente teve apenas uma
relação sexual com Renato, e desde então ele o persegue por ciúme.
Rodolfo Henrique Bastianini (fls. 49/50) disse que
manteve relacionamento amoroso com o agravante, o qual, depois de
ficar um tempo afastado do “seguro”, para lá retornou, e passou a agredi-
lo com tapas no rosto, sempre motivado por ciúme, posto que não queria
sequer que conversasse com outros detentos, o que aconteceu na data
dos fatos. Acrescentou que após Anderson desferir um tapa em seu
rosto, foi sentar-se no chão do banheiro, tendo ele o seguido e desferido
socos contra sua pessoa, o que lhe causou descontrole, e o impulsionou
ao revide, quando também deferiu contra ele socos e chutes. Informou
que Renato nada tem a ver com o episódio, e que Anderson o acusa
falsamente motivado por ciúme.
Renato Molina (fls. 53/54) negou a imputação, dizendo
que presenciou várias brigas entre Anderson e Rodolfo, inclusive aquela
noticiada no comunicado do evento, durante a qual houve muita gritaria,
e somente tempos após é que soube que Anderson lhe havia imputado
participação no episódio, com o qual não se envolveu.
Os agentes Deluiz Pereira dos Santos (fls. 55/56) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005875-20.2020.8.26.0496 -Voto no 43.995
6
Carlos Alberto Tiago de Santana (fls. 57/58) não presenciaram os fatos,
tão somente asseverando sobre a recepção do bilhete enviado pelo
agravante, e a instauração da sindicância para apuração dos fatos.
Os laudos de exame de corpo de delito de Anderson e
de Rodolfo dão conta da existência de equimoses que ocasionaram
lesões corporais de natureza leve em ambos (fls. 66 e 68), enquanto
Renato não apresentava nenhuma lesão (fl. 70).
Diante desse cenário, o melhor caminho é o da
absolvição, já que embora os exames realizados levem a crer que houve
a ocorrência de lesões mútuas entre o agravante e Rodolfo, certo é que
não se constatou quem foi o iniciador dessas, e como decorrência de tal,
não há como se descartar a eventual possibilidade de que Anderson
tenha atuado em legítima defesa.
Assim sendo, não há como se manter a decisão
monocrática, diante da existência de dúvida razoável de autoria.
Isto posto, dá-se provimento ao agravo ajuizado em
prol de Anderson Donizete Suave Freitas, para absolvê-lo da
imputação de prática de falta disciplinar de natureza grave em
01/07/2019, anotando-se em seu prontuário.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR